Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA DA MERCANCIA ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. ART. 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8.
1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório coligido se mostra harmonioso e coeso para a condenação pelo crime do artigo art. 33, da LAD.
2. A circunstância judicial do art. 42, da LAD, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Verificada a especial nocividade (cocaína), aliada a quantidade relevante, mantém-se a majoração da pena-base.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada moduladora negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
4. Apelação não provida.